Tribunal: CARF
Processo: 11080.725585/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. VALIDADE.
Nos termos da legislação processual tributária, tendo sido improfícua a primeira tentativa de intimação far-se-á por edital fixado em local franqueado ao publico nas dependências do órgão responsável pela intimação.
O contribuinte que transferir sua residência fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725585/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
DANIELLE GUINTER LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CONSTANTE DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS. ALTERAÇÃO DO
ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. VALIDADE.
Nos termos da legislação processual tributária, tendo sido improfícua a
primeira tentativa de intimação far-se-á por edital fixado em local franqueado
ao publico nas dependências do órgão responsável pela intimação.
O contribuinte que transferir sua residência fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725585/2011-17
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DANIELLE GUINTER LIMA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 16-63.472/2014, às e-fls. 234/245, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/06, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório de Ação Fiscal
em anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de cálculo o valor de R$
295.000,00 e afastou o agravamento da multa de ofício, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 251/267, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)preliminarmente contesta o fato de ter sido intimada por edital, aduzindo que a
autoridade administrativa dispunha do efetivo endereço da contribuinte, uma vez que
obteve informações cadastrais junto às instituições financeiras.
Prosseguindo em seu arrazoado, suscita nulidade do lançamento com base no sigilo de
dados.
Quanto ao mérito, inicialmente protesta contra o agravamento da multa visto que a
autoridade administrativa já dispunha dos dados necessários para o lançamento.
Quanto à origem dos recursos, faz considerações semânticas acerca do termo “origem”
e afirma ser possível identificar o depositante no caso de TED e aponta para situações
em que uma transferência de R$ 265.000,00 em 09/03/2006 no Banco Real foi realizada
por Mauro Francisco Dorfman pela venda de um apartamento cujo valor total foi R$
680.000,00.
Acrescenta que há outras transferências por conta de venda de animais ao Haras Pontas
Porã pelo seu sogro e os compradores teriam depositado os cheques em sua conta em
função de acerto em pai e filho, no caso, esposo da autuada.
Alega ainda que remanescem depósitos inferiores a R$12.000,00 cuja soma não
ultrapassa R$ 80.000,00 no ano e requer a exclusão.
Por fim pretende a realização de diligências para que as instituições remetam cópias das
transferências e do cheques e ainda posterior juntada de outras provas que não disporia
no momento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – DA INTIMAÇÃO
A recorrente suscita a nulidade aduzindo que a intimação teria sido realizada sem
observância dos preceitos legais, entretanto, tal argumento não procede, pois no tocante à
intimação cabe transcrever o disposto no Decreto 70.235/72 que regula o processo administrativo
tributário:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III-se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5° O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6° As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) (grifamos)
No caso concreto, importa separar dois momentos distintos, o primeiro reporta ao
inicio da fiscalização e intimações prévias, que ocorreram no período em que a autuada residia
num endereço e, o segundo, quando da concretização dos trabalhos de fiscalização e lavratura do
Auto de Infração quando a contribuinte já havia alterado o domicílio.
Conforme fls. 181/182, o histórico de alteração de domicílio da contribuinte
revela que de 26/06/2007 a 11/05/2011 o endereço cadastrado na Receita Federal era Rua
Itapeva, 80/501, Passo D’Areia em Porto Alegre. Somente a partir de 11/05/2011 o domicílio
tributário passou a ser Rua Eng. Veríssimo, 125/203, Bela Vista, Porto Alegre.
As intimações enviadas em 16/03/2009, fls. 18, e 26/07/2010, fls. 170, mas que
foram improfícuas, foram corretamente endereçadas ao domicílio tributário cadastrado.
Notadamente tal situação foi causada pela recorrente visto que deixou de cumprir
obrigação acessória prevista no Regulamento do Imposto de Renda nos termos do artigo 30 do
RIR/99 que obriga os contribuintes comunicarem à Receita Federal quaisquer alterações de
endereço no prazo de trinta dias.
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 195).
(grifo nosso)
Como a contribuinte não cumpriu essa exigência, a autoridade administrativa
corretamente enviou a intimação para o endereço constante à época que era aquele o do seu
cadastro CPF.
Nestes termos, conforme determinação expressa da norma acima reproduzida,
cabia à contribuinte comunicar tempestivamente a alteração do endereço. Não cumprindo esta
exigência perante a Administração Tributária, assumiu o ônus desta inobservância, sendo
perfeitamente válida a intimação realizada.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

Já no que diz respeito ao momento da consolidação do Auto de Infração que
ocorreu em 08/07/2011, data em que o domicílio tributário cadastrado já era Rua Eng. Veríssimo
125, apto 203, Bela Vista, Porto Alegre, pois a alteração foi processada em 11/05/2011.
Portanto, corretamente foi enviada a intimação para ciência do Auto de Infração
ao endereço legalmente válido.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.
NULIDADE – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DILIGÊNCIA – PERICIA
A contribuinte suscita a realização de diligência/perícia.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

Acerca das diligências, importa esclarecer que operam como instrumento de
convicção para o julgador como prescreve o artigo 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
No presente caso, totalmente dispensável, visto que os elementos que constam nos
autos a tornam prescindível para proferir decisão e nesse contexto, se afigura medida
protelatória.
A realização de diligências ou perícias destinam-se, precisamente, a esclarecer
ponto controvertido levantado no processo fiscal, esclarecimentos que servem ao convencimento
da autoridade julgadora e não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o
julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de diligência/perícia.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuada nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Especificamente quanto ao argumento de que o remanescente dos créditos
inferiores a R$12. 000,00 não ultrapassam R$ 80.000,00 no ano, não aconteceu, pois, como se
depreende dos dados extraídos da movimentação bancária do autuado, o total dos créditos não
justificados seguramente ultrapassam este valor, visto que, somente no Banco Real, conforme
fls. 14 e 174, o valor da soma destes créditos é superior a R$ 85.000,00, portanto, nenhum reparo
há que se fazer no levantamento quanto a este quesito.
Relativamente ao questionamento especifico acerca dos valores de R$ 265.000,00
e R$ 30.000,00, ambos já foram devidamente excluídos da base de calculo pra decisão de piso.
Portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
DA MULTA AGRAVADA
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725585/2011-17

Apesar de ser matéria ventilada no recurso, observa-se da decisão de primeira
instância que o agravamento já foi corretamente afastado, retornando a multa de ofício ao
patamar base de 75%.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital